Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-88.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1000557-88.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ANDREA LUIZA DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1000557-88.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ANDREA LUIZA DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1000557-88.2017.8.11.0002
Trata-se de recurso especial interposto por ANDREA LUIZA DE CARVALHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 16372464):
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO E NÃO NOMEADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME — TÉRMINO — IMPETRAÇÃO — CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.
Resta configurada a decadência se, ultrapassado o prazo de validade do certame, o candidato classificado em concurso público não nomeado deixa transcorrer cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.
Recurso não provido.”
(TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1000557-88.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 06/0/2019)
Opostos embargos de declaração (id. 18016458), estes foram rejeitados no acórdão de id. 69614950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por Andreia Luiza de Carvalho, que negou provimento, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança pleiteada.
Alega violação ao art. 23, da Lei no 12.016/2009, ao fundamento de que a convocação ocorrida não notificou pessoalmente a candidata ou sequer publicou em diário oficial o referido ato, tão somente fazendo constar no site da comissão organizadora do certame, devendo ser considerado o prazo decadencial a partir do momento de ciência da violação.
Recurso tempestivo (id. 74844973) e preparado (id. 74867952).
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 86063989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta ofensa ao artigo 23 da 12.016/2009 (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, a recorrente sustenta a ocorrência de ofensa ao art. 23, da Lei no 12.016/2009, eis que o acórdão considerou a data de expiração da validade do certame, fundamentando que a convocação ocorrida não notificou pessoalmente a candidata ou sequer publicou em diário oficial o referido ato, tão somente fazendo constar no site da comissão organizadora do certame, devendo ser considerada o prazo decadencial a partir do momento de ciência da violação.
No acórdão impugnado ficou consignado que o termo inicial do prazo decadencial corre a partir da data do término da validade do concurso público, senão vejamos:
“De análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o edital do concurso foi publicado em 2003 (id. 3846495), a prova realizada em fevereiro de 2004 (id. 3846495), o edital de convocação para a nomeação da impetrante publicado em 19/12/2008, e o ajuizamento do presente mandamus ocorreu somente em 30/01/2017.
Pois bem, a questão é simples e não comporta maiores delongas, o que possibilita assegurar desde já que melhor sorte não assiste a apelante.
A uma porque, entre o ato de convocação feito pela Administração Pública e a impetração do mandado de segurança transcorreu aproximadamente 9 anos.
A duas, porque a validade do concurso público expirou de há muito, uma vez que a literalidade do artigo 37, III da Carta Magna dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
[sem negrito no original]
Nesta senda, apesar de não termos no caderno processual a data exata da expiração da validade do certame, basta um simples cotejo do ano da publicação do edital do concurso (2003), com a data da impetração do mandamus (2017), para verificarmos que fora ultrapassado com sobras o prazo estabelecido pela Carta Magna, de, repiso: “até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”.
Logo, não procede a tese de que o prazo decadencial de 180 dias somente começa a correr a partir da ciência do ato tido como ilegal, sob pena de termos um concurso público com efeitos “ad eternum”, o que não se coaduna com o princípio da segurança jurídica e a moderna e pacífica jurisprudência do STJ, a qual estabelece como termo a quo, o prazo de validade do certame. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. [...]
3. A jurisprudência do STJ entende que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, como na espécie, os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 58235/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018). [sem negrito no original]
[...] OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
[...] Esta Corte orienta-se no sentido de que o prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 36033/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2017). [sem negrito no original].” (id. 9976991) (g.n.)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a decadência do direito de impetração. 2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.4.2016. 3. Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida (AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016). 4. Recurso Ordinário não conhecido.” (STJ - RMS: 57045 BA 2018/0076541-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) (g.n.)
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIADE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.
3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.
4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgRg no RMS 48.436/DF , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 23, da Lei no 12.016/2009, haja vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1000557-88.2017.8.11.0002
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANDREA LUIZA DE CARVALHO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 16372464):
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO E NÃO NOMEADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME — TÉRMINO — IMPETRAÇÃO — CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.
Resta configurada a decadência se, ultrapassado o prazo de validade do certame, o candidato classificado em concurso público não nomeado deixa transcorrer cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.
Recurso não provido.”
(TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1000557-88.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 06/0/2019)
Opostos embargos de declaração (id. 18016458), estes foram rejeitados no acórdão de id. 69614950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por Andreia Luiza de Carvalho, que negou provimento, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança pleiteada.
Alega a recorrente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, “(...) tendo em vista que houve a menção a argumentos e citação de jurisprudências que poderiam infirmar a decisão proferida” e que o acórdão sequer apreciou a questão em sede de embargos de declaração.
Aduz também ofensa ao art. 5o, LXIX, da Carta Magna, ao fundamento de que foram traçados os limites da lide de mandado de segurança, sendo expressa o limite temporal para sua impetração, previsto no art. 23 da lei no 12.016/2009, não podendo criar critérios completamente diversos daquele previstos na legislação.
Ainda, sustenta que não teve a tempestiva ciência de sua nomeação, pois não houve publicação do edital de convocação no Diário Oficial ou mesmo notificação pessoal, em inobservância ao princípio da publicidade dos atos administrativos e da razoabilidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 74844973) e preparado (id. 74867952).
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 86063989.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal da Recorrente , a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que houve a menção a argumentos e citação de jurisprudências que poderiam infirmar a decisão proferida.
Defende também que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que não foi devidamente apreciado pelo órgão fracionário.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Somado a isso, percebe-se do acórdão que os mencionados precedentes utilizados no voto possuem correlação com o caso concreto, uma vez que versam sobre o prazo decadencial em sede de concurso público.
Ademais, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da suposta violação ao artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal. Impossibilidade de ofensa reflexa
Como é cediço, para a possibilidade de análise da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Excelsa Corte torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Logo, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desto Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, LXIX, da Constituição Federal consiste na interpretação diversa de legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 23 da Lei Federal no 12.016/2009.
No entanto, para o exame sobre dessa questão, faz-se imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). (g.n.)
Diante disso, percebe-se que em relação à suposta violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, o Recorrente alega que o acórdão ofendeu o princípio da publicidade e da razoabilidade.
No entanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foi prequestionada essa matéria em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 339 do STF) e V (Súmula 282 e 356 do STF), ambos do supracitado estatuto processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça